Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719843-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública quanto ao teor da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 41708933). Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da Nota Técnica. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator